Tribunal: TCU
Processo: 024.509/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9441/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em conta estes autos de e ato de admissão, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 5 a 7); e Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, que o vínculo laboral referente ao ato do presente processo já foi encerrado e, assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, §5o do Regimento Interno do TCU, segundo o qual poderá ser considerado prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Admissão 65057/2021 do Sr. Gabriel Schiavon de Oliveira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.509/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Gabriel Schiavon de Oliveira (XXX.545.891-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.